Tribunal: TJMT
Processo: 1000603-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000603-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), EDNA ESCOBAR DA SILVA RAMOS - CPF: 329.599.311-49 (AGRAVANTE), ESCOBAR DA SILVA RAMOS & RAMOS LTDA - ME - CNPJ: 06.150.538/0001-69 (AGRAVANTE), APARECIDO DE SOUZA RAMOS - CPF: 781.113.158-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – ART. 914, §1o DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL – ERRO SANÁVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui vício sanável a autuação de embargos à execução nos autos do processo executivo.

Conforme decidido por este Corte de Justiça, ”
se a petição dos Embargos à Execução foi protocolada tempestivamente, ainda que no bojo dos autos do feito executivo, deve ser determinado o seu desentranhamento e autuação em apartado, intimando-se o embargante a pagar as custas iniciais e a instruir o feito com as peças pertinentes, sobretudo porque não configurada má-fé e porque é providência que melhor atende ao princípio da efetividade processual, ao mesmo tempo em que garante o direito de defesa do executado.
” (N.U 1004183-87.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000603-78.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDNA ESCOBAR DA SILVA RAMOS E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Processo referência:
Execução de Título Extrajudicial n.
1002662-98.2018.811.0003
– Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Edna Escobar da Silva Ramos
e
Escobar da Silva Ramos & Ramos Ltda. ME.

AÇÃO:
Embargos à Execução
opostos por
Edna Escobar da Silva Ramos
e
Escobar da Silva Ramos & Ramos Ltda. ME

em face do
Banco do BrasiL S.A
.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis):
deixou de receber os Embargos à Execução, ante o não cumprimento do disposto no art. 914, §1
o
do Código de Processo Civil, e determinou o prosseguimento da ação de execução.

AGRAVO:

Agravantes sustentam o excesso de formalismo e a não observância do princípio da instrumentalidade do processo, porquanto os Embargos à Execução foram apresentados tempestivamente por petição nos próprios autos da ação executiva, que se trata de mero erro formal quanto à distribuição da petição, bem assim que só se considera nulo o ato se, além de não ser observada a forma legal, não tiver alcançado o seu fim.

Aduzem que o recebimento dos Embargos à Execução não trará prejuízo a nenhuma das partes, tão pouco ao andamento processual.

Por fim, pugna para que sejam recebidos os Embargos à Execução como tempestivos, desentranhados e encaminhados à central de distribuição para autuação apartada dos autos executivos.

Liminar:
o pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 30898499
).

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 33799974
- págs.1/ 4
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020